Tribunal: STF
Processo: Rcl 55165
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo ED-AIRR-927-88.2014.5.05.0008, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Pet 7.555-MC/DF.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] no presente caso, foi proferida decisão na fase de conhecimento do presente processo deferindo em parte os pedidos feitos pelos reclamantes e condenando a embargante ao pagamento das diferenças salariais entre os valores pagos aos embargados, enquanto ‘Assessores Comerciais’, e os devidos ao ‘Profissional de Vendas’ de nível correspondente. Em relação ao pagamento destas diferenças, restou determinado que estar deveriam levar em consideração na base de cálculo o salário-base e a parcela RMNR e suas diferenças (Matéria esta que se encontra em execução no presente feito, já estando o juízo integralmente garantido).” (pág. 6 da inicial). 



    Nesse contexto, alega que:



    “[...] considerando que a condenação das diferenças salariais ora executada tem como parcela integrante em sua base de cálculo a parcela ‘Complemento RMNR’, em face da Medida Cautelar nº 7.755, faz-se necessário o sobrestamento do presente feito – considerando o risco de liberação do vultuoso montante, já que fixado o quantum debeatur em R$ 3.040.038,18 e a fim de evitar dano de difícil e improvável reparação - até o julgamento do RE 1.251.927 (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NOS AUTOS DE N. 21900-13.2011.5.21.0012) e do trânsito em julgado do julgamento dos Recursos Extraordinários interpostos nos IRR’s nºs 21900- 13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012 e pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca da uniformização da matéria em comento.” (pág. 7 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, requer:



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão reclamada e, consequentemente, suspender o prosseguimento do processo nº TST- ED-AIRR927-88.2014.5.05.0008, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A, determinando o sobrestamento do processo enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    e) Ao final seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja reformada a decisão de origem e, por consequência, deferido o sobrestamento enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal.” (págs. 19-20 da inicial; sem os grifos do original). 



    O pedido liminar foi deferido, para determinar a suspensão do trâmite dos autos do processo ED-AIRR-927-88.2014.5.05.0008, até o julgamento final desta reclamação (documento eletrônico 32).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 41). 



    Os beneficiários do ato reclamado apresentaram contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 42).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (documento eletrônico 53).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Pet 7.555-MC/DF.



    Ao analisar a Pet. 7.755-MC/DF, o Ministro Dias Toffoli, em razão do período de recesso desta Corte, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutam essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.”



    Essa decisão foi confirmada pelo Ministro Relator, nos seguintes termos:



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada .



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento.



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas.



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Ressalto, ainda, que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nesse sentido, destaco o seguinte acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    No mesmo sentido cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcls 34.310/DF, 51.730/MG e 50731/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.708/DF, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcls 41.570/PR e 41.525/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Por outro lado, o ato impugnado nesta reclamação indeferiu pedido de sobrestamento do feito com base na decisão paradigma sob os seguintes fundamentos:



    “Consoante disposto nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material existente no julgado, bem como para rever manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos de recurso.



    Consta da decisão embargada: […]



    Restou claro na decisão embargada que a pretensão autoral mostra-se distinta daquela a ser julgada pelo STF quanto ao RMNR, razão pela qual foi suspenso o sobrestamento. 



    Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado. 



    Ressalto que o mero inconformismo quanto ao julgamento proferido ou ainda o entendimento de que a decisão implicou violação de dispositivos da Constituição Federal e de lei, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não autoriza a oposição de embargos declaratórios. 



    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.” (págs. 1-6 do documento eletrônico 26; grifos no original). 



    Vê-se que a razão da negativa de sobrestamento do feito encontra-se no fato de que, na decisão embargada, teria ficado claro que a pretensão autoral mostra-se distinta daquela a ser julgada pelo STF quanto ao RMNR.



    No entanto, consta dos autos, em despacho proferido pela própria Justiça Trabalhista, que no processo originário “foi pleiteado o pagamento do adicional de periculosidade e respectivos reflexos, bem como a integração das diferenças salariais deferidas no processo nº 0000927-88.2014.5.05.0008 para o cômputo do adicional de periculosidade em razão da integração ao salário no RMNR” (documento eletrônico 21).



    Ademais, compulsando os autos, nota-se que, além de deferir o pedido de pagamento das diferenças salariais, a sentença da reclamação trabalhista movida pelos beneficiários do ato reclamado também determinou que essas diferenças ora deferidas deveriam considerar o salário-base e a parcela “Complemento RMNR”. Além disso, indeferiu a repercussão na RMNR, “pois a parcela deve considerada para a apuração das diferenças devidas”. Veja-se:



    “[...] Assim, com base nos princípios da isonomia e da primazia da realidade, defiro o pedido de pagamento das diferenças salariais entre os valores pagos aos Reclamantes, enquanto "Assessores Comerciais", e os devidos ao "Profissional de Vendas" de nível correspondente ao dos Obreiros.As diferenças ora deferidas deverão considerar o salário-base e a parcela "Complemento RMNR". Isso porque essa última é verba cujo estabelecimento visa a equalizar os valores recebidos pelos empregados que trabalham em diferentes regiões do país (vide cláusula quinta das normas coletivas anexas) e, portanto, compõem a base salarial dos Laboristas. Defere-se. 



    A apuração das parcelas aqui reconhecidas deverá ser realizada com base nas fichas de registro dos Reclamantes constantes nos autos (para verificação do nível do cargo em que se encontram), nos contracheques apresentados (para verificação do valor do salário base e complemento RMNR recebidos em cada período), bem assim nas tabelas de ID f5e28d5 (para verificação da correspondência dos níveis dos cargos de "Assessor Comercial" e "Profissionais de Vendas"). 



    […]



    Quanto as parcelas vincendas, determino a implantação em folha de pagamento dos Obreiros, do salário base e diferença de RMNR relativos ao "Profissional de Vendas" do nível de cada um dos Obreiros, bem assim a observância da progressão funcional com base nos níveis do cargo "Profissional". Tais obrigações deverão ser cumpridas no contracheque do primeiro pagamento de salário após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00, para cada Reclamante. Defere-se. 



    […]



    Por fim, indefiro a repercussão na RMNR (remuneração mínima por nível e região), pois a parcela deve considerada para a apuração das diferenças devidas. Indefere-se.” (págs. 7-8 do documento eletrônico 14; sem os grifos do original). 



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000732-97.2015.5.02.0058, entendo que há ofensa ao decidido na Pet 7.755-MC/DF.



    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, do qual destaco o seguinte trecho:



    “Entendeu a autoridade reclamada que a pretensão autoral não envolve discussão acerca do complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).1 



    Contudo, examinando os autos, verifica-se que, na sentença, foi deferido o pedido de reflexos nas diferenças de RMNR, conforme trecho transcrito (fls. 321/326): […]



    Por essa razão, a referida decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida em 30.6.2022,2 afronta a autoridade da decisão de sobrestamento de todos os feitos, em âmbito nacional, adotada na Pet 7.755—MC/DF, na medida em que foi determinada, na decisão paradigma, a suspensão nacional de todas as ações individuais e coletivas “qualquer que seja a fase de sua tramitação”, que envolvam a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 



    Logo, há de ser cassado o decisum reclamado, determinando-se a suspensão processual até o julgamento final da Pet 7.755/DF.” (págs. 10-13 do documento eletrônico 53). 



    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo TST-ED-AIRR-927-88.2014.5.05.0008 até pronunciamento final desta Corte na Pet. 7.755/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator